Tribunal: STF
Processo: RE 1369135
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA LEI MUNICIPAL N. 2.697/2007 E ALTERAÇÕES: INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.